Tribunal: TCU
Processo: 033.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Associação Científica de Estudos Agrários (ACEG), contra o Acórdão 3.289/2024-TCU-1a Câmara, de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que lhe julgou irregulares as contas, condenando-a em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o recurso de reconsideração interposto pela Associação Científica de Estudos Agrários (ACEG), contra o Acórdão 3289/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.